Tribunal: TJDFT
Processo: 0703026-49.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COBRANÇA. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. INCIDÊNCIA. TURMA TUTELADA. INCLUSÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Verificada cláusula contratual clara no contrato de prestação de serviço educacional, à mingua de comprovação de vício ou equivoco no ajuste, sua aplicação é imperativa, sob pena de malferir o princípio do pacta sunt servanda e a livre manifestação de vontade das partes.
2. Evidente a incongruência da instituição educacional em não efetuar a matrÍcula em turma tutelada sob o argumento de que a situação da estudante é de abandono, tendo em vista que quem deu causa a essa condição foi a instituição de ensino, ao efetuar cobrança desprovida de base contratual.
3. Apelação conhecida e não provida.